Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-03.2023.8.11.0051
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000785-03.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEONICE DE FATIMA SANTOS - CPF: 018.924.391-07 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEONICE DE FATIMA SANTOS - CPF: 018.924.391-07 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.-

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SUMULA n. 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. No caso, o banco reclamado não comprova a contratação do serviço bancário e a inadimplência da autora, capaz de ensejar a inscrição dos seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual o débito deve ser declarado inexigível.

3. Dano moral não configurado, pois a reclamante possui inscrição preexistente. Aplicação da Súmula n. 385 do STJ.

4.
Recurso do reclamante conhecido e não provido.

5. Recurso do reclamado conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos inominados
interpostos por ambas as partes em face da sentença, pela qual foram julgados
parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial
p
ara declarar a inexigibilidade do débito contestado e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

A reclamante

requer a majoração do quantum indenizatório para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O
reclamado

requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Sustenta a inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

O reclamado apresentou contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

Apesar de intimada, a reclamante não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024